Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-79.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001902-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ESPERANZA ROCA DE ORTEGA - CPF: 017.654.061-02 (APELADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), PREFEITO DE VÁRZEA GRANDE - KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (APELADO), SECRETARIA INTERINA DE GESTAO FAZENDARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - SRA. LUCINEIA DOS SANTOS RIBEIRO (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE IPTU. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULAS DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo que condicionava a expedição da guia para recolhimento do ITBI ao pagamento de débitos de IPTU incidentes sobre os imóveis objeto de aquisição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se é adequada a via do mandado de segurança para discutir a exigência administrativa imposta; e (II) se é legítima a conduta da Administração Pública Municipal ao condicionar a emissão da guia de ITBI à quitação prévia de débitos tributários do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A impetração do mandado de segurança foi instruída com prova pré-constituída da ilegalidade imputada ao ato administrativo, sendo idônea à demonstração do direito líquido e certo da Impetrante.

4. A exigência de certidão negativa de débitos ou quitação de IPTU como condição à expedição da guia de ITBI configura meio coercitivo indireto de cobrança de tributos, prática vedada pelo STF nas Súmulas 70, 323 e 547.

5. A jurisprudência consolidada no julgamento em repercussão geral do RE 565.048/RS reafirma a inconstitucionalidade de sanções políticas fiscais.

6. A imposição de restrições à lavratura da escritura ou ao registro da propriedade em razão de débitos fiscais viola o art. 5º, XXII e LIV, da CF/1988, além de extrapolar os limites legais previstos no CTN, especialmente quanto à responsabilidade tributária e à sub-rogação prevista no art. 130.

7. Normas infralegais e municipais não têm o condão de restringir direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, nem de contrariar entendimento firmado em sede de repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a exigência de quitação de débitos de IPTU como condição para expedição de guia de recolhimento de ITBI, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.”

2. A recusa administrativa à emissão da guia de ITBI, baseada em inadimplemento tributário, ofende o princípio da legalidade e o direito de propriedade, não encontrando respaldo na Constituição Federal nem no Código Tributário Nacional.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII e LIV; CTN, art. 130; Lei n.º 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 565.048/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, Plenário, j. 13.12.2010; Súmulas 70, 323 e 547 do STF; TJMT, N.U 1009253-79.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande
,
contra
a
sentença proferida pelo Juízo da Segunda

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado por Maria Esperanza Roca de Ortega, que reconheceu a nulidade
do ato administrativo que condicionou a expedição da guia para recolhimento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) ao pagamento de débitos relativos ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), no âmbito do Processo Administrativo n.º 841877/22 (id. 278234372).

A Municip
alidade busca a reforma da sentença sob o argumento preliminar de
inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e certo, bem como da prova pré-constituída.

Defende que a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos do imóvel, como condição para emissão da guia do ITBI, encontra respaldo na legislação municipal vigente, em especial na Portaria SEGEFAZ n. 059/2017, na Lei Municipal n. 1.178/1991 e no Código Tributário Nacional, que estabelecem a sub-rogação do crédito tributário no adquirente do imóvel e a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o bem, o que afasta qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na conduta adotada pela Administração Pública.

Argumenta, ainda, que mesmo com a emissão da guia do ITBI, a lavratura da escritura pública depende, por força de lei, da apresentação de certidões negativas de débitos.

Ressalta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a impossibilidade de se determinar a transferência da propriedade do imóvel sem a devida comprovação de quitação tributária.

Diante disso, requer o acolhimento da preliminar para extinguir o processo sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, o provimento da Apelação para reformar a sentença, com o consequente reconhecimento da legalidade da exigência fiscal imposta, com base na legislação tributária municipal e federal aplicável à espécie (id. 278234374).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados no Apelo (id. 278234377).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
de parecer da lavra do Dr. José Zuquetti, manifestou pelo desprovimento do
recurso (id. 290444861).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Apelo tem como objeto reformar sentença
que concedeu a segurança, reconheceu a nulidade
do ato administrativo que condicionou a expedição da guia para recolhimento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) ao pagamento de débitos relativos ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), no âmbito do Processo Administrativo n.º 841877/22
. nos seguintes termos:

“[...]Vistos.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria Esperanza Roca de Ortega contra ato acoimado ilegal perpetrado pelo Prefeito Municipal de Várzea Grande e pela Secretária Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande.

Segundo consta da petição inicial, a parte impetrante, mediante a celebração de escritura pública de venda e compra, adquiriu de Maria da Silva Nascimento e Benedito Coelho do Nascimento os lotes n. 04 e n. 05 do Loteamento Jardim Itororó, que se encontram registrados perante o 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande sob as matrículas n. 29.039 e n. 30.002. [...]

Em que pese a referida previsão normativa, afigura-se indevida a exigência formulada pela Administração Pública Municipal no âmbito do Processo Administrativo n. 841877/22, haja vista que a cobrança do IPTU como condição à expedição da guia para recolhimento do ITBI revela-se como um meio coercitivo para pagamento de tributos, contrariando, assim, o teor das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Na hipótese de eventual inadimplência do contribuinte em relação aos créditos tributários devidamente constituídos, incumbe à Fazenda Pública Municipal a adoção dos meios próprios e legalmente previstos para a efetivação da cobrança, seja pela via administrativa ou judicial, garantindo-se, em qualquer circunstância, a observância do devido processo legal.

[...]A cobrança de tributos deve ser realizada por meios próprios, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, previstas na Lei n. 6.830/1980. A utilização de sanções indiretas, como o condicionamento da expedição do ITBI, extrapola a competência administrativa e configura violação ao princípio da legalidade estrita, além de obstar o exercício regular do direito de propriedade, uma vez que a quitação do mencionado tributo é imprescindível para o registro do título translativo de propriedade dos bens (art. 5º, XXII, CF).

Assim, por restar demonstrado o direito líquido e certo, é de rigor a concessão da ordem.

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial,
CONCEDENDO
a segurança vindicada para reconhecer a nulidade do ato administrativo que condicionou a expedição da guia para recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI ao pagamento dos débitos relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU dos imóveis a serem transferidos, garantindo à impetrante a obtenção da guia do ITBI, observados os demais critérios e condições legais, confirmando a liminar concedida nestes autos, tornando-a definitiva (ID n. 108182198). [...]” (id. 278234372)

Inconformado, o Município de Várzea Grande argui, em preliminar, a inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e certo e de prova pré-constituída.

No mérito, assevera a legalidade da exigência de certidão negativa de débitos do imóvel para emissão da guia do ITBI, com fundamento na Portaria SEGEFAZ n.

059/2017, na Lei Municipal n.

1.178/1991 e no Código Tributário Nacional.

Além disso, pontua que a lavratura da escritura pública também exige, por imposição legal, a apresentação de certidões fiscais.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de mérito suscitada.

1.

DA PRELIMINAR

1.1

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

No que concerne à
inadequação da via eleita
aventada pelo Recorrente, entendo que não merece acolhida. Explico.

A Impetrante, ora

Apelada, acostou aos autos prova documental suficiente da prática do ato coator, consistente na negativa administrativa da expedição da guia de ITBI, devido à existência de débitos de IPTU.

Como bem destacado na sentença recorrida, a pretensão mandamental encontra respaldo na demonstração de direito líquido e certo lesado, no caso,

direito da Impetrante de obter, de plano, a guia para recolhimento do ITBI, com vistas ao registro da propriedade adquirida, independentemente da existência de débitos tributários pretéritos.

Veja que
o conjunto documental acostado à inicial permite a cognição sumária da matéria, sendo desnecessária a dilação probatória, o que autoriza o seu conhecimento em sede de Mandado de Segurança
, nos termos dos artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e 1º da Lei n
.
12.016/2009.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

1.2 DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

Com relação à preliminar suscitada pelo Recorrente
de ausência de prova pré-constituída
está umbilicalmente relacionada ao mérito da pretensão recursal, razão pela qual será conjuntamente com ele analisada.

2.

DO MÉRITO

O recurso não comporta provimento.

Conforme relatado, a
ação constitucional foi impetrada por
Maria Esperanza Roca de Ortega
, contra ato
, supostamente ilegal, praticado pelo Prefeito e pela Secretária Municipal de Gestão
Fazendária do Município de Várzea Grande, consistente em condicionar a exp
edição da guia para recolhimento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) ao pagamento de débitos relativos ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), no âmbito do Processo Administrativo n.º 841877/22.

Narrou a Impetrante, ora Apelada, que adquiriu, mediante escritura pública, dois lotes situados no Loteamento Jardim Itororó e, ao solicitar a emissão da guia para pagamento do ITBI, foi surpreendida com a exigência de quitação prévia do IPTU incidente sobre os referidos imóveis — conduta que entende configurar coação ilegal, por representar meio indireto e vedado de cobrança de crédito tributário.

O Juízo Singular, após oportunizar o contraditório e manifestação do Ministério Público, concedeu
a
segurança na forma vindicada, motivando a interposição do presente recurso
pelo Município.

Cumpre salientar ser pacífico o entendimento de que o Mandado de Segurança constitui a via adequada para impugnar o ato apontado como coator, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, que dispõe:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça [...]

Assim como qualquer outra ação, o Mandado de Segurança deve observar os pressupostos processuais e as condições da ação, exigindo-se, contudo, uma condição específica: a demonstração de ofensa a direito líquido e certo.

Por direito líquido e certo entende-se aquele cuja existência e delimitação são evidentes, podendo ser comprovado de plano por meio de prova documental idônea.

Da análise dos autos, observa-se que os documentos colacionados com a inicial comprovam que a Apelada é legítima proprietária dos imóveis identificados nas matrículas 29.039 e 30.002, do Primeiro Serviço Notarial
e de Registro de Várzea Grande e inscritos na Prefeitura do mesmo Município e, nessa condição, tem direito à expedição de guia de recolhimento de
ITBI para fins de escrituração e/ou transferência da propriedade do imóvel (id. 278234356), nos termos do art. 5º, XXII, da CF/88.

Verifica-se, ainda, da análise do Processo
Administrativo n. 843814/22, que a Recorrida tentou emitir a guia do ITBI para lavratura da escritura pública
dos imóveis, mas não obteve êxito em razão da
exigência
prévia de quitação dos débitos de IPTU incidentes sobre os referidos bens (id. 278234353).

Sabe-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do uso de meio coercitivo indireto
para pagamento de tributos (sanções políticas).

Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento com repercussão geral do RE 565.048/RS, reafirmando a inconstitucionalidade de condicionantes administrativas que, à míngua de devido processo legal, impedem o exercício de direitos por inadimplemento fiscal.

No mesmo sentido, as Súmulas 70, 323 e 547 do STF reafirmam a ilicitude de práticas como a interdição de atividades, a recusa de certidões ou a negativa de atos administrativos por existência de débito tributário. Confira-se:

“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo” (Súmula 70);

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Súmula 323);

“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais” (Súmula 547).

Vê-se que não
é outro o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
o qual
tem considerado ilegal a exigência de certidões negativas de débitos como condição para a emissão da guia de ITBI
, conforme julgado
in verbis
:

"TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE
ITBI
CONDICIONADA AO
PAGAMENTO
DE DÉBITO DE
IPTU
E/OU APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL – ILEGALIDADE – O USO DE MEIO INDIRETO COERCITIVO PARA
PAGAMENTO
DE TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE (RE 565.048/RS JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL) – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO - SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Supremo Tribunal de Federal, por meio do RE 565.048/RS julgado em regime de repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de ser “inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para
pagamento
de tributo”.

A exigência de quitação de
IPTU
e/ou a apresentação de certidão de regularidade fiscal municipal para emissão da guia de
ITBI
configura meio coercitivo de cobrança de tributo, sendo, portanto, ilegal/inconstitucional
. Se o direito líquido e certo da parte impetrante foi violado, se mostra correta a sentença que concedeu a ordem mandamental. (N.U 1009253-79.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021). Destaquei.

Embora o Município alegue que a exigência está respaldada na Portaria SEGEFAZ n.º 059/2017 e na Lei Municipal n.º 1.178/1991, cabe lembrar que normas infralegais e locais não podem se sobrepor ao ordenamento constitucional e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Importante destacar que o art. 130 do CTN prevê expressamente a sub-rogação dos débitos fiscais ao adquirente do imóvel, não impedindo a transmissão da propriedade, mas apenas autorizando que tais débitos permaneçam vinculados ao bem.

Logo, a exigência de quitação prévia, como condição para exercício do direito de registrar a propriedade, extrapola os limites legais e fere o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88).

O raciocínio a ser adotado deve partir da premissa de que o contribuinte não pode ser compelido a quitar débito de forma oblíqua, sem observância ao devido processo legal.

Ao agir dessa forma, a Administração Pública incorre em ofensa direta ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Desse modo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Várzea Grande, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025